Tribunal: TJSP
Processo: 1023467-02.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – Prêmio de Incentivo – Pretensão que seja integralizado em seus vencimentos, a fim de que reflita em seu adicional de férias e décimo terceiro – Lei Estadual 8975/94 modificada com a edição da Lei Estadual no 9463/96 e Decretos 41794/97 e 42955/98 – Prêmio de incentivo incorporável em 50% – Parcela geral e permanente – Independente de qualquer avaliação – No

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – Prêmio de Incentivo – Pretensão que seja integralizado em seus vencimentos, a fim de que reflita em seu adicional de férias e décimo terceiro – Lei Estadual 8975/94 modificada com a edição da Lei Estadual no 9463/96 e Decretos 41794/97 e 42955/98 – Prêmio de incentivo incorporável em 50% – Parcela geral e permanente – Independente de qualquer avaliação – No mesmo sentido o IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000 – Valor dos honorários advocatícios arbitrados por equidade – Possibilidade – Sentença mantida – Recurso voluntário improvido e reexame necessário rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1023467-02.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARIA JÚLIA QUEIROZ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
voluntário improvido e reexame necessário rejeitado. V.U, de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023467-02.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.824 - aba
2
Voto no 33.824
Apelação e Remessa Necessária Cíveis no
1023467-02.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: MARIA JÚLIA QUEIROZ
Apelado: ESTADO DE SÃO PAULO
Remetente: JUÍZO 'EX OFFICIO'
JUIZ: Evandro Carlos de Oliveira
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
Prêmio de
Incentivo
Pretensão que seja integralizado em seus
vencimentos, a fim de que reflita em seu adicional de férias
e décimo terceiro Lei Estadual 8975/94 modificada com a
edição da Lei Estadual no 9463/96 e Decretos 41794/97 e
42955/98 Prêmio de incentivo incorporável em 50%
Parcela geral e permanente Independente de qualquer
avaliação

No
mesmo
sentido
o
IRDR
no
0056229-24.2016.8.26.0000

Valor
dos
honorários
advocatícios arbitrados por equidade
Possibilidade

Sentença mantida
Recurso voluntário improvido e
reexame necessário rejeitado.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto, às fls. 82/86 por Maria Júlia Queiroz contra a r. sentença de
fls. 72/79, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação
ordinária ajuizada em face do Estado de São Paulo para determinar que
o percentual de 50% do prêmio de incentivo percebido pela autora seja
incluído na base de cálculo do 13o salário, do terço constitucional de
férias e dos adicionais temporais, observada a prescrição quinquenal.
Determinou que as verbas atrasadas fossem corrigidas monetariamente
e acrescidas de juros de mora nos termos da Lei Federal no 11.960/09,
vez que houve a suspensão da declaração de inconstitucionalidade
decorrente da concessão de efeito suspensivo ao recurso de embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023467-02.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.824 - aba
3
de declaração referente ao julgamento do TEMA 810 pelo STF e,
consequentemente, do TEMA 905 do E. STJ (ambos determinavam a
incidência do índice do IPCA-E).
Condenou a ré ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios que fixou em R$ 1.000,00, nos termos do art.
85, § 8o, do CPC. Frisou-se que a pequena complexidade e o tempo de
tramitação do feito não justificam a fixação do valor dessa verba pelo
critério do §3o do referido dispositivo legal.
Em apelação, a autora alega que no caso em questão não
está presente nenhuma das hipóteses previstas no artigo 85, § 8o do
Código de Processo Civil para fixação dos honorários advocatícios por
equidade, qual seja, proveito econômico inestimável ou irrisório ou no
caso de o valor da causa ser muito baixo.
Recurso tempestivo, recebido em seus regulares efeitos (art.
1.012, caput, do NCPC). Apresentadas contrarrazões (fls. 89/92).
É o relatório.
Trata-se de ação ordinária, na qual a autora pleiteia a
incidência integral ou do percentual de 50% do valor do Prêmio de
Incentivo instituído pela Lei no 8.975/94 na base de cálculo do 13o
salário, do terço constitucional de férias e dos adicionais temporais.
Pois bem. Não há dúvidas de que o Prêmio de Incentivo, ao
ser instituído pela Lei Estadual 8975/94 tinha caráter eventual; ocorre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023467-02.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.824 - aba
4
que, com a edição da Lei Estadual no 9463/96 e Decretos 41794/97 e
42955/98, restou estabelecido que 50% do valor do Prêmio de Incentivo
deve ser pago a todos os integrantes da Secretaria da Saúde e
Autarquias a ela vinculadas, independentemente de qualquer avaliação
periódica.
Dessa forma, tem-se que 50% do valor dessa verba tem
caráter permanente e geral, possuindo natureza remuneratória, e
devendo, inclusive, incidir no cálculo do 13o salário e adicional de
férias.
Nesse sentido há decisão no Incidente de Resolução de
Demanda Repetitiva no 0056229-24.2016.8.26.0000, de relatoria do
Des. Moreira de Carvalho, julgado em 10.11.2017. Restou decidido
neste incidente:
“Nesse contexto, tem-se que o Prêmio Incentivo, em seu grau mínimo
(50%), configura vantagem de caráter permanente, que integra a remuneração do
servidor, não havendo razão para que não incida sobre os adicionais temporais
(quinquênio e sexta parte), bem como, sobre o terço de férias e o décimo terceiro
salário, porquanto tal prêmio foi deferido a todos os servidores pelo simples
exercício do cargo, não exigindo nenhuma condição especial para tanto, o que
evidencia uma tentativa de aumento dos vencimentos dos servidores da ativa
dissimulada em gratificação.
Já a outra metade do Prêmio Incentivo expressa vantagem pro labore
faciendo, sem caráter de generalidade, na medida em que tal verba pecuniária foi
instituída com o objetivo de premiar os servidores que apresentem bom desempenho
nas avaliações individual e coletiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023467-02.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.824 - aba
5
Dessa forma, somente 50% do valor pago do Prêmio Incentivo (parte
fixa) deve incidir sobre os adicionais temporais (quinquênio e sexta parte), bem
como, sobre o terço de férias e o décimo terceiro salário, em razão do caráter geral
assumido pela aludida vantagem.”
Frise-se que, de acordo com o art. 985, I, do Código de
Processo Civil, “Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I a todos os
processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e
que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que
tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região”.
No que tange aos honorários advocatícios arbitrados,
ressalte-se que em sendo possível o arbitramento por equidade nas
causas em que inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou
quando o valor da causa for demasiadamente baixo, pelo mesmo motivo
deve-se adotar esta forma de arbitramento às hipóteses em que o valor
for exorbitante resultando honorários incompatíveis com o trabalho
desenvolvido, sob pena de enriquecimento sem causa. No caso em
exame, a adoção de percentual fixado no § 3o do artigo 85 do Código de
Processo Civil, se mostra incompatível com o trabalho realizado,
considerando razoável, justa e proporcional a importância de
R$1.000,00 (um mil reais), como honorários advocatícios devidos.
Portanto, de rigor a manutenção da sentença. Condeno, por isso, a
autora também ao pagamento de honorários advocatícios recursais [art.
85, § 11, CPC] à requerida, fixados em R$ 200, 00 (duzentos reais).
Pelo exposto, meu voto é por se negar provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023467-02.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.824 - aba
6
recurso voluntário e por se rejeitar a remessa oficial.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)